Tribunal: STF
Processo: AI 420993
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
ALÍQUOTA. FATO GERADOR. C.F., art. 150, III, a.
I. - Fato gerador
do imposto de importação de mercadoria despachada para consumo
considera-se ocorrido na data do registro na repartição aduaneira
competente, da declaração apresentada pelo importador (art. 23 do
Decreto-lei 37/66).
II. - O que a Constituição exige, no art. 150,
 III, a, é que a lei que institua ou majore tributos seja anterior
ao fato gerador. No caso, o decreto que alterou as alíquotas é
anterior ao fato gerador do imposto de importação.
III. - Agravo
não provido.